Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. PANDEMIA. COVID-19. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO PROPOSTA POR SINDICATO, SINDSER, EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TRANSPORTE “IN UTILIBUS” DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID78245101). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente, alega, em síntese ausência de má-fé ao receber o valores referentes ao adicional de insalubridade, uma vez que os pagamentos decorreram de ato administrativo legítimo da própria Administração Pública, sem qualquer participação ou indução da servidora. Aduz que o pagamento indevido ocorreu por erro na administração. Assevera que não possuía meios de identificar que o pagamento era indevido, até porque o adicional de insalubridade constou regularmente de sua folha de pagamento, sem qualquer comunicação de irregularidade durante meses. Esclarece "que a autorização de desconto em folha foi obtida sob evidente coação administrativa, pois a servidora foi comunicada de que, caso não assinasse o termo, o desconto seria realizado de forma compulsória. Assim, não há que se falar em pagamento voluntário ou renúncia de direito."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 78245103)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se a restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade ao servidor é devida.
III. Razões de decidir
6. Narra a autora que é servidora a pública distrital, lotado na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, e faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, nos termos da Lei no 840 de 2011, em razão da exposição a agentes insalubres no desempenho de suas funções. Esclarece que com a pandemia da COVID-19, foi colocada em regime de teletrabalho, conforme determinação contida no Decreto Distrital no 40.546/2020, e continuou recebendo adicional de insalubridade. Porém, posteriormente a Administração Pública suspendeu os pagamentos do adicional e realizou descontos na remuneração da Autora. Informa que o Distrito Federal foi condenado na ação declaratória proposta pelo SINDSER - Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas, processo no 0707124-69.2020.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, a pagar a quantia descontada.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora declarou que iniciou o regime de teletrabalho em 23/03/2020, retornando "às atividade presenciais em regime de teletrabalho parcial, a partir de 16/06/2020" (ID 78244745 - Pág. 35). A presente ação foi proposta em 27/03/2025.
8. Esta demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
9. Conforme estabelece o artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o pagamento do Adicional de Insalubridade deixa de ser devido a partir do momento em que cessam as circunstâncias ou os fatores de risco que justificaram sua concessão. Dessa forma, mostra-se legítima a interrupção do pagamento do referido adicional durante o período em que os servidores exerceram suas atividades em regime de teletrabalho, uma vez que há previsão legal expressa nesse sentido.
10. Contudo, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER ajuizou ação coletiva em face do Distrito Federal, processo no 0707124-69.2020.8.07.0018, no qual foi proferida decisão, publicada em 15/10/2021, e já transitada em julgado, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de exigir, dos servidores integrantes da categoria substituída pelo SINDSER, a restituição dos valores pagos a título de adicionais de insalubridade e periculosidade e de auxílio transporte, durante o período em que laboraram em regime de teletrabalho (ID 78244748 - Pág. 43).
11. "(...) 6. Os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada à sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, conforme REsp n.o 1.770.699. 7. A coisa julgada proferida na ação coletiva ordinária se transporta “in utilibus” para beneficiar o autor da ação individual, pelo que a autora poderia ingressar diretamente com o cumprimento de sentença. 8. Não é possível que o ente distrital não conheça o resultado da ação coletiva em que foi réu; caberia ao Distrito Federal observar a coisa julgada em face de todos servidores. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1608362.(...)" . (Acórdão 1669012, 0725016-60.2021.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.)
12. Assim, no caso, impõe-se a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade de qualquer desconto relacionado ao adicional de insalubridade recebido pela Autora durante o período de teletrabalho e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido para declarar a inexigibilidade de qualquer desconto relacionado ao adicional de insalubridade recebido pela Autora durante o período de teletrabalho e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.
14. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.